Tribunal: STF
Processo: HC 172032
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de reconsideração de decisão que homologa requerimento de dispensa de testemunha da acusação. Alegação de nulidade. Inocorrência. 3. Inexsitência de prejuízo. Defesa que não produziu qualquer prova após a desistência das testemunhas da acusação. Ausência de lawfare acusatório. 4. Agravo improvido.